Tribunal: TJBA
Processo: 8008253-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008253-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADALZIRA DOS REIS MOURA

Advogado(s)
:
TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA, SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
SENTENÇA LÍQUIDA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ.

DISTINGUISHING.
EXECUÇÃO IMEDIATA.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

A decisão agravada determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1169/STJ. No entanto, o título judicial executado é líquido, com parâmetros objetivos de cálculo, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

O Tema 1169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia apenas nos casos de sentença genérica. Não se aplica à hipótese dos autos, pois a sentença possui liquidez reconhecida judicialmente.

Prevalece o entendimento de que, sendo líquida a sentença coletiva, é possível a execução imediata, sendo indevido o sobrestamento fundado em precedente inaplicável. Configura-se o distinguishing.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8008253-49.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante

ADALZIRA DOS REIS MOURA

e, Agravado, o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,

D
AR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora